Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716271-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: M. F. D. S. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0714432-42.2022.8.07.0001, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravante forneça e custeie o medicamento CannaMeds 3.000 mg Full Spectrum, 20 (vinte) frascos, necessários para 01 (um) ano de tratamento da agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A autora alega que foi diagnosticada aos 9 (nove) meses de idade com Síndrome de Sturge Weber1 , com crises convulsivas de difícil controle. Alega que o seu médico assistente prescreveu em 19/04/2022 o uso contínuo e ininterrupto do medicamento CannaMeds CBD 3.000 mg Full Spectrum, no total de 20 (vinte) frascos por ano, que corresponde a 100 mg/dia. Narra que a ré, por telefone, negou o fornecimento da medicação, por não estar prevista no rol da ANS, ligação que gerou o protocolo n. 3954802022042620613774. Pede, em sede de tutela de urgência, que a ré forneça e custeie o tratamento médico prescrito, fornecendo 20 (vinte) frascos de CannaMeds 3.000 mg Full Spectrum, necessários para 01 (um) ano de tratamento. Decido. Defiro o pleito de tramitação preferencial por ser a autora pessoa com deficiência (PCD). A representação processual da parte autora está irregular, pois a inicial veio desacompanhada de procuração. O valor da causa não está adequado, pois não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, equivalente ao valor do medicamento objeto desta ação. Assim, a parte autora deverá retificar o valor da causa e recolher as custas processuais complementares. Quanto à legitimidade passiva, em consulta realizada ao código da ANS constante da carteirinha do plano de saúde da autora, verifiquei que plano de saúde da autora foi contratado com a empresa de cuja razão social é ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, cujo nome fantasia é SMILE. Assim, o cadastramento processual está correto. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo das emendas acima determinadas. A autora apresentou relatório médico (ID 122622926) em que consta que é diagnosticada com a Sindome de Sturt Weber e possui crises convulsivas de difícil controle, apresentando movimentação e olhar vago de curta duração e o EEG mostrou alteração irritativa nas regiões frontopolar e temporal anterior à esquerda. Informou também que já fez uso de Risperidona, Metilfenidato, Arioripazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico, mas não houve sucesso com os tratamentos, com piora dos sintomas e agravamento do quadro, necessitando alterar a conduta para imediato contínuo e ininterrupto uso de Canabidiol Cannameds. O médico ressaltou que o medicamento deve ser usado de forma urgente, para melhor os sintomas, haja vista que a paciente não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. Após o pedido para autorização do medicamento por aplicativo de mensagens (whatsapp), a autora informou que a ré, por meio de ligação telefônica, negou a autorização da medicação, por não estar prevista no Rol de Procedimentos da ANS. Apesar de a autora não ter apresentado a resposta da negativa da ré, apresentou o número de protocolo da ligação em que obteve a resposta negativa do fornecimento do medicamento. Sabe-se que as ligações telefônicas geralmente geram números de protocolos que não ficam acessíveis de imediato aos consumidores, sendo despiciendo exigir que a autora apresente, nessa fase processual, a resposta dada pela ré em ligação telefônica. Deve-se privilegiar a boa-fé, especialmente porque a autora informou o número do protocolo e a ré poderá facilmente anexar aos autos a resposta fornecida mediante o protocolo gerado, caso controverta com a resposta informada pela autora. Dessa forma, prevalece, pelo menos em sede de cognição sumária, que a ré negou o fornecimento do medicamento por não estar previsto no Rol da ANS. Atualmente, estabeleceu-se divergência, no âmbito do STJ, a respeito do caráter taxativo ou exemplificativo do rol da ANS. Existe firme entendimento jurisprudencial da Terceira Turma do STJ no sentido de que o rol da ANS se caracteriza como rol mínimo de tratamento, e pode ser ampliado, desde que justificadamente, prevalecendo, nesse aspecto, o tratamento que o médico assistente do beneficiário do plano entende como adequado ao tratamento da doença. Nesse sentido, AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020, AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020. Já na 4a Turma do STJ, no REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020, houve um julgamento no sentido da taxatividade do rol. Como a questão não está ainda pacificada, adoto o entendimento de que o rol pode ser ampliado, mas apenas de forma justificada tecnicamente, quer se trate de contrato sujeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor, quer se trate de contrato sujeito apenas ao Código Civil, o que ocorre em face das entidades de autogestão. A necessidade de justificativa técnica em concreto para a ampliação do rol dá-se em virtude de que a abusividade da adoção da cobertura mínima ou a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva só ocorrem se, sendo negada a cobertura solicitada, ficar esvaziada a proteção ao direito à saúde. Isso ocorre quando, no caso específico de um determinado beneficiário de plano de saúde, o rol da ANS se revelar inviável como tratamento adequado para a doença coberta. Mas a justificativa não pode ser genérica, deve ser para aquele quadro do paciente específico, sob pena de o Judiciário substituir-se ao órgão regulador. É o caso, por exemplo, de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer quando todos os do rol da ANS se revelaram inadequados para determinado paciente, porque já foram tentados, sem sucesso, ou porque o paciente tem comorbidades que tornam apenas determinado medicamento apto a ser ministrado. Outra questão que deve ser necessariamente abordada é que a ANVISA, por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada n. 327/2019 e 335/2020, regulamentou procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais. Existem inúmeros estudos científicos que comprovam a eficácia da chamada terapia com Cannabis no tratamento de algumas doenças, como a epilepsia e a paralisia cerebral, conforme se extrai da lição de Márcio André Cavalcante (Comentários ao Info 690 de 2021 do STJ). O entendimento aqui exposto é o que vem sendo adotado, conforme ementas a seguir: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM O USO DE ÓLEO RICO EM CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA. 1. A ANVISA regulamentou procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais (RDC 327/2019 e RDC 335/2020), bem como já registrou alguns medicamentos, além do que a ABRACE tem autorização judicial para cultivar a Canabis para fins medicinais, produzir e distribuir óleos terapêuticos derivados da planta a seus associados (proc. no 0800333-82.2017.4.05.8200/PB). 2. Distinção levada a efeito pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1816768 - PR, em relação ao Tema 990 daquela mesma Corte, asseverando-se "que os fundamentos que levaram a Segunda Seção a desobrigar os planos de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa têm relação com o risco sanitário da comercialização de produtos não submetidos a testes de segurança e eficácia", não se aplicando, pois, nas hipóteses em que inexistente risco sanitário, como no caso. 3. Verossimilhança das alegações e urgência da medida presentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1382485, 07271839820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PURODIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO DA ANVISA. RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TEMA 990 STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a decisão recorrida teve por objeto o fornecimento do medicamento PURODIOL, à base de canabidiol, não prospera a preliminar de e violação do duplo grau de jurisdição, se recorrente pretende a revisão da determinação imposta no decisum. 2. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não impede o fornecimento do medicamento, havendo situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 3. Ademais, o agravado possui autorização excepcional para a importação do fármaco. 4. A Resolução no 2.113/2014, do Conselho Federal de Medicina, autorizou o uso do canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsias retratarias a tratamentos comuns. 5. A conduta do plano de saúde em negar a medicação, sob o fundamento de que não é obrigada a fornecê-lo, não encontra amparo na regulamentação e aumenta o risco de piora no quadro de saúde, ensejando violação aos direitos de personalidade do menor. 6. Em razão da excepcionalidade, o caso não se amolda ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 990), mormente porque, na hipótese, a ANVISA autorizou a importação do medicamento. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJDFT, 0720548-38.2020.8.07.0000,Relator Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,5a Turma Cível, julgado em 24/02/2021, Dje 12/03/2021) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea ?c?, e II, alínea ?d?, da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 07450028220208070000, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 27/05/2021, Dje 22/06/2021). Posto tudo isso, verifico, no caso dos autos, que o relatório médico dá indicativos de existência de justificativa técnica para a ampliação do rol da ANS, uma vez que consta que a autora já realizou tratamento com seis medicamentos considerados de primeira linha, mas não houve sucesso e sim agravamento do quadro. A autora possui autorização excepcional emitida pela ANVISA para a importação do produto derivado de Cannabis, documento válido até 17/3/2024. Não obstante, é necessário esclarecer o nome do produto indicado na autorização (“Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD”), pois aparentemente diverge do produto prescrito na receita médica (CannaMeds CBD 3.000mg Full Sprectrum). Assim, autora deverá emendar a inicial para esclarecer a divergência entre o nome do produto descrito na autorização emitida pela ANVISA (ID 122622930) e a receita médica (ID 122622926). Deverá, também, regularizar a sua representação processual e retificar o valor da causa, na forma acima exposta, com o recolhimento das custas complementares. Prazo: 15 (quinze) dias.” (ID 122723455 dos autos principais ). “Retifique-se o valor da causa para R$ 21.000,00, conforme emenda de ID 122775012. As custas complementares foram devidamente recolhidas e a representação processual da autora está regular. A autora apresentou a autorização emitida pela ANVISA para importação do produto CannaMeds CBD (ID 122775018), o mesmo medicamento prescrito pelo seu médico assistente (ID 122622928). Ante o exposto, em complementação à decisão de ID 122723455, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré forneça e custeie o medicamento CannaMeds 3.000 mg Full Spectrum, 20 (vinte) frascos, necessários para 01 (um) ano de tratamento, conforme prescrição médica (ID 122622928), iniciando o fornecimento no prazo de 20 (vinte) dias, dada a necessidade de importação da medicação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de atraso. Caso o prazo de importação do medicamento seja superior ao concedido por esta decisão, a parte ré deverá comprovar nos autos essa situação e requerer eventual prazo adicional, ficando advertida de que deverá iniciar as tratativas para a aquisição do medicamento imediatamente após o recebimento do mandado de intimação, o que deve ser documentado para posterior juntada ao processo, se for o caso, sob pena de incidência da multa. Eventual pedido de concessão de prazo adicional para o cumprimento desta decisão deverá ser formalizado nos autos assim que a ré tomar ciência de sua necessidade e antes de expirado o prazo já concedido por esta decisão. O termo “a quo” para o cumprimento da tutela e a incidência da multa é a data da efetiva intimação, e não a da juntada do mandado aos autos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO para que o réu seja intimado a cumprir a presente decisão. Cumpra-se em regime de urgência. Dispenso a realização de audiência preliminar, dada a natureza da causa e a consequente improbabilidade de autocomposição. Cite-se o réu para apresentar contestação.” (ID 122805467 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35520363), que na origem trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por M. D. S., representada por sua genitora M. F. D. S em face da agravante, visando o fornecimento da medicação CannaMeds CBD 3.000 mg Full Spectrum. Afirma que a antecipação provisória da tutela permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos finais do que for pretendida pela parte postulante, e é exatamente em decorrência disso que o Juiz monocrático não deve fundamentar sua decisão sumária com base em um juízo de valor exauriente, pois nem sempre haverá a possibilidade daquela decisão ser desconstituída a qualquer tempo, como é no caso em tela. Sustenta que a parte agravada não possui condição financeira. Sendo assim, quanto à reversibilidade da medida, tem-se que esta não pode ser relativizada diante do bem jurídico tutelado, visto que é de clareza solar que a parte agravada não poderá ressarcir a agravante pelos custos de qualquer tratamento que venha ser solicitado, em caso de eventual sucumbência. Dentro dessa ótica, visto que no caso concreto não há o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, não existindo probabilidade de direito evidenciada. Diz que não há o perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela por ela perseguida. Aduz que não subsistem dúvidas que entre as partes há relação jurídica consistente na prestação de serviços médico-hospitalares. Todavia, não se pode olvidar os dispositivos legais que estão relacionados ao caso. Apesar de tudo que expõe a parte autora, observa-se que seus postulados carecem de propriedade, pois toda conduta da Operadora fora feita conforme dispositivos legais basilares, a saber, art. 188, inciso I, da Lei n. 10.406/02 (Código Civil), Lei n. 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) e contrato. Destarte, não há falar em ato ilícito ou abusividade nas atitudes da operadora de plano de saúde promovida, uma vez que todas as suas ações atendem às normas e positivações vigentes dos órgãos responsáveis pela regulação do setor da saúde suplementar. Consigna que as coberturas obrigatórias aos planos de saúde serão editadas por resoluções normativas da ANS, que possuem, nesta situação, força de lei. No caso em tela, o pleito da cobertura de internação em domicílio, mesmo sem cobertura contratual, gera enorme prejuízo econômico para as Operadoras de planos de assistência à saúde e consequentemente para os demais beneficiários, levando, assim, a uma falência do mercado de saúde suplementar. O negócio de planos de saúde é fundado com base no princípio do mutualismo, que consiste no compartilhamento das despesas inerentes ao custeio dos atendimentos relacionados à saúde dos beneficiários de determinado grupo, por meio da constituição de um fundo garantidor comum, administrado por uma Operadora de Planos de Saúde, diluindo o valor do tratamento entre todos os participantes. Destaca que a Operadora de saúde possui beneficiários vinculados ao fundo de custeio por ela administrado em diversos estados da Federação. Portanto, ainda que seja certa a relevância pública atribuída à prestação do serviço, trata-se, em essência, de uma relação de direito privado, formalizada através de contrato. Salienta que a decisão interlocutória agravada desencadeia grave risco ao fundo assistencial em caso de manutenção da liminar, e ainda, expõe a risco os demais beneficiários contratantes, pois, em que pese a equivocada impressão inicial de que o dinheiro do custeio dos atendimentos pertence à Operadora, tal assertiva não é real. Os valores gerenciados pela agravante possuem com fonte única e exclusiva seus beneficiários, sendo estes os que custearão os tratamentos realizados por força de decisão judicial. Frisa que, apesar de vislumbrar a saúde como um direito de todo cidadão brasileiro, é dever do Estado prover a saúde (art. 196 CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar (art. 199, §1o da CF/88), cuja obrigação decorre da Lei Federal n. 9.656/98 e do Contrato firmado entre as partes. Cabe ao Estado, nos termos da lei, prover as condições necessárias para o pleno exercício desse direito, sendo a execução das ações e serviços referentes à saúde deve ser realizada diretamente pelo Poder Público, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, ou por meio de terceiros, devendo, portanto, regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e os serviços referentes a esse direito. Argumenta que o art. 4o da Lei dos Planos de Saúde e a RN n. 428 não prevê cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio. Nos termos do art. 2o da Resolução Normativa em questão, as operadoras de planos saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a mínima obrigatória delineada pelo Rol da ANS, inclusive medicação de uso oral domiciliar. Argumenta, ainda, que Conforme Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, para uso domiciliar, a lei garante apenas o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B). Além disso, a Lei deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). Ou seja, resta nítido a exclusão de cobertura e é lógico que o home care, nos termos da solicitação, se constitui em tratamento domiciliar. Assinala que a procedência da ação gerará desequilíbrio atuarial na rede de contratos de planos e seguros de saúde, repercutindo sobre toda a massa de consumidores, e pode trazer até mesmo prejuízos clínicos a outros pacientes. Menciona que não há negativa de cobertura médica. A cobertura médica está perfeitamente conferida ao beneficiário, na medida do contrato e da legislação vigente, com o emprego de todas as técnicas e procedimentos devidos para a sua recuperação. O que está em jogo nesta ação é apenas se, mesmo na ausência de cobertura contratual específica para o fornecimento da medicação importada, as operadoras de saúde estariam ainda assim obrigadas a suportar os seus elevadíssimos custos. E mais, se qualquer fornecimento de medicação importada e de uso domiciliar que seja requerida com base em “prescrição médica específica” é obrigatória. Observa que após o julgamento do Tema n. 990 dos recursos repetitivo - foi de que as Operadoras de Plano De Saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela ANVISA, nos termos do art. 10, inciso V, da Lei n. 8.656/98. Para além disso, a falta de registro está atrelada ao argumento de que o fármaco não foi devidamente testado e aprovado pelos órgãos competentes brasileiros. Observa, ainda, que a excepcionalidade seria se a medicação fosse de uso hospitalar, o que, de fato, foge e muito do caso em contrato. O que a parte agravada traz nos autos da inicial é que, além da medicação suscitada não possuir registro na ANVISA, é medicação importada e de uso domiciliar, não se enquadrando em nenhuma hipótese presente em nossa jurisprudência. Assevera que não se discute a necessidade, ou não, da realização do tratamento domiciliar, mas sim que agiu de forma legal quanto à sua negativa, assim como quer demonstrar, conforme legislação vigente, que não possui obrigação de custear o referido tratamento com medicação cannameds CBD 3.000mg FULL SPECTRUM. Avalia que o procedimento solicitado pela agravada não está incluso no rol de cobertura contemplado na Lei n. 9.656/1998. Não há qualquer amparo legal, muito menos contratual, para o pedido de condenação da empresa ao custeio e fornecimento da medicação CannaMeds. Modo que, há expressa previsão no contrato da parte autora quanto a cobertura apenas para os procedimentos lá previstos. Menciona que a prestação mensal paga pela beneficiária não engloba cirurgias e procedimentos (home care) não previstos no rol da ANS, especificamente porque a Lei n. 9.656/98 não obriga as operadoras de plano de saúde a custearem tais procedimentos, não possuindo, portanto, cobertura contratual. Assim, considerando o caráter taxativo do rol de procedimentos, a agravante não incidiu em qualquer ilicitude, agindo apenas em exercício regular de direito conferido por lei. Sustenta que à época da celebração do contrato de plano de saúde, a agravada já era portadora da patologia, e já sabia tendo omitido o seu real histórico clínico, com o único propósito de realizar qualquer procedimento, sem que fosse respeitado o período de carência. Sustenta, ainda, que ao consumidor é imposto o dever de veracidade na prestação das informações necessárias à contratação, uma vez que a omissão ou a incompatibilidade com a realidade em tais manifestações pode ser tida como fraude e ocasionar a suspensão ou mesmo o cancelamento do contrato celebrado, conforme extraído da Resolução Normativa de n. 162/2007 da ANS, em seu art. 5°. Diz que, provada a fraude praticada pela agravada, não pode a agravante ter que custear qualquer procedimento solicitado no relatório médico, em especial para tratamento da Síndrome de Sturge Weber, bem como todos os exames, procedimentos e medicações alternativas e importadas, sem o devido registro na ANVISA, necessários para o tratamento da maléfica. Aduz que não pode ser considerada abusiva conduta pautada integralmente na regulação do mercado. Apesar de a grande maioria das decisões judiciais estarem pautadas no Código de Defesa do Consumidor, este não possui o condão de se sobrepor às leis n. 9656/98 e n. 9961/00, pois estas são leis mais específicas (regulando as relações de consumo no mercado de saúde suplementar). Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, até a decisão final do recurso, eis que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. No mérito, seja provido o recurso para revogar a decisão agravada Preparo (ID’s 35520365 e 35520366). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0714432-42.2022.8.07.0001, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravante forneça e custeie o medicamento CannaMeds 3.000 mg Full Spectrum, 20 (vinte) frascos, necessários para 01 (um) ano de tratamento da agravada. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença de referidos requisitos. Verifico da decisão de Primeira Instância que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante. Verifico, também, que a agravada apresentou relatório médico (ID 122622926 dos autos originais) em que consta que é diagnosticada com a Sindome de Sturt Weber e possui crises convulsivas de difícil controle, apresentando movimentação e olhar vago de curta duração e o EEG mostrou alteração irritativa nas regiões frontopolar e temporal anterior à esquerda. Já fez uso de Risperidona, Metilfenidato, Arioripazol, Haldol, Fluoxetina, Ácido Valpróico, mas não houve sucesso com os tratamentos, com piora dos sintomas e agravamento do quadro, necessitando alterar a conduta para imediato contínuo e ininterrupto uso de Canabidiol Cannameds. O médico ressaltou que o medicamento deve ser usado de forma urgente, para melhor os sintomas, haja vista que a paciente não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. Observo que houve negativa de fornecimento por parte do plano de saúde agravante. Constato que a probabilidade do direito da agravada restou caracterizado em razão de sua necessidade no recebimento do medicamento indicado pelo médico assistente, assim como houve a comprovação de preenchimento do requisito do perigo de dano. Registro que a agravada apresentou a autorização emitida pela ANVISA para importação do produto CannaMeds CBD (ID 122775018 dos autos originais), o mesmo medicamento prescrito pelo seu médico assistente (ID 122622928 dos autos originais). Sobre a utilização do canabidiol o Egrégio TJDFT assim decidiu: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 2. O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 3. Afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1408994, 07342952120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM O USO DE ÓLEO RICO EM CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA. 1. A ANVISA regulamentou procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais (RDC 327/2019 e RDC 335/2020), bem como já registrou alguns medicamentos, além do que a ABRACE tem autorização judicial para cultivar a Canabis para fins medicinais, produzir e distribuir óleos terapêuticos derivados da planta a seus associados (proc. no 0800333-82.2017.4.05.8200/PB). 2. Distinção levada a efeito pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1816768 - PR, em relação ao Tema 990 daquela mesma Corte, asseverando-se "que os fundamentos que levaram a Segunda Seção a desobrigar os planos de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa têm relação com o risco sanitário da comercialização de produtos não submetidos a testes de segurança e eficácia", não se aplicando, pois, nas hipóteses em que inexistente risco sanitário, como no caso. 3. Verossimilhança das alegações e urgência da medida presentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1382485, 07271839820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do que consta dos autos, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Na espécie, mostra-se necessário aferir o bem maior a ser protegido, a saúde do segurado. Assim, penso que até que se examine o mérito do recurso a decisão deverá ser mantida. Vale salientar que a medida é reversível posto que, acaso se conclua pela reforma da decisão singular, a agravante poderá se valer dos meios adequados para reaver os valores gastos com a compra do medicamento. Noutro giro, registro que a alegação de suposta fraude praticada pela agravada não poderá ser conhecida nestes autos, tendo em vista que essa matéria não foi submetida à análise do Juízo de Primeiro Grau, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022 14:48:41. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator